Tribunal: STF
Processo: HC 90510
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 240, §§ 5º e 6º,
   inciso IV, c/c os §§ 2º e 7º do mesmo artigo, do CPM (furto de
   coisa pertencente à Fazenda Nacional praticado mediante concurso
   de duas ou mais pessoas e com reparação do dano antes de
   instaurada a ação penal). 2. Paciente condenado à pena de 1 (um)
   ano de detenção em 12.12.1995. Na mesma data, concessão de
   suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois)
   anos. Trânsito em julgado em 8.4.1996. 3. Matéria já apreciada em
   sede de julgamento monocrático do HC nº 84.895/DF, Rel. Min.
   Gilmar Mendes (DJ 2.2.2005). 4. Extinção da pena privativa da
   liberdade cominada ao paciente nos termos do art. 82 do CP.  5.
   Habeas Corpus não-conhecido.